Tribunal: TJMT
Processo: 1016417-46.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016417-46.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEIDIANE DOS SANTOS LEITE RAMALHO - CPF: 057.221.383-20 (RECORRENTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), ANDERSON TIAGO DA SILVA LIMA - CPF: 053.225.059-11 (ADVOGADO), JEFERSON LUIS STESKI DE ARRUDA - CPF: 043.404.761-96 (RECORRIDO), ABDA DE ALMEIDA BARREIRA - CPF: 062.882.703-26 (ADVOGADO), RODRIGO MADEIRO MACIEL - CPF: 008.536.173-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO NEXO CAUSAL. NEGAR PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de acid
ente de trânsito,
envolvendo veículo particular e ônibus escolar conduzido por agente municipal. Alegação de culpa do condutor do ônibus e de omissão do Município na sinalização da via. Pleito de reforma da decisão para reparação dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se a dinâmica do acidente autoriza a atribuição de culpa ao condutor do ônibus escolar;

(
ii
) saber se a omissão do Município na sinalização viária é apta a gerar responsabilidade civil; e

(
iii
) saber se há comprovação do dano material e moral e do nexo causal entre a conduta dos Recorridos e os prejuízos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Provas documentais e fotográficas demonstram que a Recorrente desrespeitou a sinalização de parada obrigatória (placa R-1), invadindo via preferencial, conforme previsto no art. 29, III, "c", do CTB.

A colisão ocorreu na lateral do ônibus escolar já em manobra de conversão, evidenciando que o veículo público tinha preferência de passagem.

Depoimento da testemunha comprometeu-se por contradições quanto à sua posição e visão no momento do acidente.

A suposta omissão do Município na sinalização não configura causa eficiente e determinante para o acidente, sendo rompido o nexo causal pela conduta exclusiva da Recorrente.

Nos termos do art. 945 do CC, a culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar, tornando inviáveis os pedidos de reparação por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A culpa exclusiva da vítima, evidenciada pelo desrespeito à sinalização de parada obrigatória e invasão de via preferencial, rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade civil do condutor e do ente público. 2. A alegada omissão do Município na sinalização viária não prevalece sobre a conduta imprudente do motorista que deu causa ao acidente, inexistindo, assim, o dever de
indenizar.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por LEIDIANE DOS SANTOS LEITE RAMALHO (Recorrente) contra a r. Sentença proferida pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais c/
c
Danos Morais ajuizada em desfavor de JEFERSON LUIS STESKI DE ARRUDA e MUNICÍPIO DE SINOP (Recorridos).

A Recorrente ajuizou a ação alegando que, em 17 de abril de 2024, às 11 horas e 10 minutos, na Rua Projetada 21, bairro Cidade Alta, na cidade de Sinop/MT, teve seu veículo modelo RENAULT/LOGAN EXP 16 HP atingido por um ônibus escolar, modelo VW/15.190 EOD E.S.ORE, de propriedade do Município de Sinop e conduzido pelo Recorrido JEFERSON LUIS STESKI DE ARRUDA. Narrou que estava prestes a realizar uma curva à direita, quando foi surpreendida pelo ônibus que teria invadido sua pista, fechando sua trajetória e causando a colisão. Atribuiu a culpa ao condutor do ônibus pela imprudência e ao Município pela suposta má sinalização do local. Requereu, assim, a condenação solidária dos Recorridos ao pagamento de R$ 3.980,00 (três mil, novecentos e oitenta reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais (ID 338938864).

Citado, o Município de Sinop apresentou contestação (ID 338938896), alegando, em síntese, que o sinistro foi registrado em imagens que demonstram que a Recorrente avançou sobre a “Faixa de Retenção”, em desacordo com o artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Afirmou que a conduta do motorista do ônibus foi enfática ao relatar que a motorista do carro não freou seu veículo, vindo a colidir com a lateral do ônibus (ID 338938896). Sustentou a responsabilidade subjetiva do Município, afastando a necessidade de indenização por ausência de ato ilícito comissivo e a ocorrência de culpa exclusiva da Recorrente. Adicionalmente, argumentou a inexistência de dano moral, tratando o ocorrido como mero aborrecimento, e citou precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que corroboram sua tese, bem como um acórdão paradigma (ID 338939901) que tratava de caso análogo.

O Recorrido Jeferson
Luis

Steski
de Arruda também apresentou contestação (ID 338939869), defendendo a tese de culpa exclusiva da Recorrente. Alegou que estava finalizando a manobra de conversão à esquerda, em via de sua preferência, quando o veículo da Recorrente colidiu com a parte lateral traseira do ônibus. Ressaltou que o ponto de impacto demonstra que a manobra já estava em vias de conclusão e que a Recorrente não reduziu a velocidade nem aguardou, conforme o devido, a finalização da conversão. Apresentou, ainda, jurisprudência do TJMT que afasta a responsabilidade em casos de culpa exclusiva da vítima e questionou a comprovação dos danos materiais, que teriam
sido apresentados por meio de orçamentos genéricos. Sobre os danos morais, afirmou não haver abalo indenizável, tratando-se de mero dissabor cotidiano.

A Recorrente apresentou impugnação às contestações (
IDs
338939871, 338939873), reiterando sua versão dos fatos e os pedidos iniciais. Defendeu a responsabilidade objetiva do Município, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e a aplicação dos artigos 34 e 38 do CTB ao condutor do ônibus, que, segundo sua tese, deveria ter cedido passagem. Argumentou que os danos materiais foram devidamente comprovados pelos orçamentos e fotografias, e que os danos morais seriam in
re

ipsa
, agravados pela inércia e descaso do Município.

Em audiência de instrução e julgamento realizada em 10 de setembro de 2025 (ID 338939890), foram colhidos o depoimento do Recorrido Jeferson
Luis

Steski
de Arruda e de uma testemunha arrolada pela Recorrente (
IDs
338939891, 338939892).

Sobreveio a r. Sentença (
IDs
338939893, 338939894), que julgou totalmente improcedentes os pedidos da Recorrente. O Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na culpa exclusiva da vítima, aduzindo que a Recorrente "
inobservou
a placa de parada obrigatória ali existente, invadindo a via preferencial por onde já realizava manobra de conversão o ônibus escolar, e o desrespeito à sinalização R-1, que impõe o dever de parar, constitui a causa primária e eficiente para o resultado danoso." A r. Sentença também ressaltou que o ônibus, por provir da via à direita da Recorrente e já estar em manobra avançada, tinha preferência de passagem, conforme o artigo 29, inciso III, alínea "c", do CTB. Desconsiderou o depoimento da testemunha da Recorrente por apresentar inconsistências, como o fato de afirmar estar a oitenta metros de distância atrás do ônibus, mas relatar o acidente como se tivesse ocorrido na via da autora, fora de seu campo de visão.

Inconformada com a decisão, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 338939895), buscando a reforma integral da sentença. Reafirmou a tese de que o ônibus invadiu sua trajetória, desrespeitando as normas dos artigos 34 e 38 do CTB. Insistiu na responsabilidade objetiva do Município, sustentando a negligência deste pela falta de sinalização e pela alteração posterior da rota dos ônibus, como reconhecimento
tácito da inadequação da via. Pleiteou, novamente, a condenação solidária dos Recorridos nos valores originariamente pedidos a título de danos materiais e morais.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões. O Município de Sinop (ID 338939900) reiterou que a sentença aplicou corretamente o direito ao reconhecer a culpa exclusiva da Recorrente, que desrespeitou a placa R-1, avançou em via preferencial e não observou a preferência do veículo vindo da direita, em afronta aos artigos 28, 29, inciso III, alínea "c", e 44 do CTB. Reafirmou a inexistência de sua responsabilidade, mesmo em face de eventual omissão na sinalização, por falta de nexo causal, e apresentou acórdão paradigma da Segunda Turma Recursal do TJMT (ID 338939901) que corrobora a tese da culpa exclusiva da vítima em situações análogas.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,

não

merece provimento
.

Da delimitação da controvérsia e da impossibilidade de reexame fático-probatório meramente reiterativo

A Recorrente, em suas razões recursais, busca fundamentalmente uma nova valoração do conjunto fático-probatório, reiterando a narrativa apresentada na petição inicial e nas impugnações às contestações. Argumenta que a r. Sentença teria incorrido em equívoco ao atribuir-lhe a culpa exclusiva pelo sinistro. Contudo, cumpre-me enfatizar que a função do recurso inominado, no que tange à matéria de fato, não consiste em um reexame irrestrito e genérico das provas já produzidas e devidamente apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, mas sim em verificar se houve erro na aplicação do direito à luz dos fatos incontroversos ou comprovados, ou se a valoração probatória foi manifestamente equivocada, desconsiderando elementos essenciais ou atribuindo peso indevido a outros.

Neste particular, a tese recursal, ao contrapor a versão da Recorrente com a dos Recorridos, sem apontar uma falha lógica ou jurídica substancial na análise da sentença, tende a esbarrar na suficiência da instrução probatória já realizada e na clareza das conclusões alcançadas pelo Juízo singular. A Recorrente alega que "a r. Sentença proferida pelo Juízo a quo se baseou em uma interpretação equivocada dos fatos e das provas constantes nos autos, culminando em uma atribuição indevida de culpa exclusiva à Recorrente" (ID 338939895, página três). Tal assertiva, no entanto, deverá ser confrontada com o detalhado exame dos elementos materiais e orais que compõem o processado.

Da análise da dinâmica do acidente e da preponderância da culpa exclusiva da vítima

A Recorrente insiste que trafegava na Rua Projetada 21 e que, ao parar para realizar uma curva à direita, foi surpreendida pelo ônibus escolar que teria invadido sua pista, colidindo em seu veículo (ID 338938864, ID 338939895). Contudo, os elementos carreados aos autos e a própria coerência da narrativa da colisão contrariam essa versão, corroborando o entendimento exarado na sentença singular.

A r. Sentença fundamentou, com acuidade, que a Recorrente "
inobservou
a placa de parada obrigatória ali existente, invadindo a via preferencial por onde já realizava manobra de conversão o ônibus escolar, e o desrespeito à sinalização R-1, que impõe o dever de parar, constitui a causa primária e eficiente para o resultado danoso" (
IDs
338939893, 338939894).

Em contrapartida, o relato do condutor do ônibus, Jeferson
Luis

Steski
de Arruda, constante da Certidão de Acidente de Trânsito (
IDs
338938868, 338939870), afirma que estava "SEGUINDO R
UA PROJETADA 21 FAZENDO CONVERSÃ
O D
A CURVA SENTIDO A RUA 21 COM O Ô
NIBUS, A MOTORISTA DO CARRO QUE VINHA NA RUA 21 NAO FREIO SEU
VEICULO
VINDO A COLIDIR COM A LATERAL DO ONIBUS". Este relato é harmonioso com a descrição do local do impacto nas fotografias (
IDs
338938875 a 338938886) e na própria sentença: a colisão ocorreu entre a parte frontal do veículo da Recorrente e a lateral esquerda do meio do ônibus (
IDs
338939893,
338939894). Tal ponto de impacto é um indicador veemente de que o ônibus, um veículo de grande porte, já havia adentrado o cruzamento de forma substancial e estava em estágio avançado de sua manobra de conversão.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 29, inciso III, alínea "c", é claro ao
dispor
que, nos demais casos de aproximação de locais não sinalizados ou com sinalização conflitante, a preferência de passagem é do veículo que vier pela direita do condutor. Embora a Recorrente alegue que o ônibus invadiu sua pista, a descrição do impacto e o fato de o ônibus já estar em manobra reforçam a tese de que a Recorrente, ao aproximar-se do cruzamento, não observou a preferência e a cautela necessárias.
A
Recorrente deveria ter redobrado sua atenção e prudência, nos termos do artigo 44 do CTB, que exige especial cautela ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento. A falta de
freagem
por parte da Recorrente, deduzida do ponto de impacto, demonstra a inobservância das diretrizes de segurança veicular.

A Recorrente tentou desqualificar a sentença ao citar trechos do depoimento do condutor do ônibus, Jeferson, onde ele reconhece que "como é um veículo muito grande,
ele
acaba, igual te expliquei, na hora de fazer um contorno, ele acaba tomando um pouco da faixa contrária" (ID 338939895). Contudo, essa afirmação, embora ilustre a dificuldade inerente à condução de veículos de grande porte em manobras apertadas, não exime a Recorrente de seu dever de cautela e de observância da preferência de passagem já estabelecida. Pelo contrário, a ciência de que um ônibus se prepara para uma manobra de conversão, ainda que tomando parte da faixa adjacente, deveria ter imposto à Recorrente uma maior prudência e a obrigação de aguardar a completa execução da manobra. A conduta do motorista do ônibus, por si só, não invalida a constatação fundamental de que a Recorrente não respeitou a sinalização ou a precedência legal.

A fragilidade da prova testemunhal da Recorrente foi corretamente apontada pela sentença (
IDs
338939893, 338939894). A testemunha, ao afirmar estar a oitenta metros de distância atrás do ônibus, mas relatar o acidente como tendo ocorrido na via da Recorrente, em local fora de seu campo de visão, demonstrou clara inconsistência que compromete a credibilidade de seu testemunho. Tal contradição enfraquece a capacidade
de seu relato em desconstituir as evidências fáticas e documentais que apontam para a culpa exclusiva da Recorrente.

Desse modo, a análise meticulosa das provas documentais, dos relatos dos envolvidos e da dinâmica do acidente conduz à irrefutável conclusão de que a causa primária e determinante para a ocorrência do sinistro foi a conduta imprudente da própria Recorrente, que, ao desrespeitar a preferência de passagem, rompeu o nexo de causalidade entre qualquer ação ou omissão dos Recorridos e o evento danoso.

Da ausência de responsabilidade do município de Sinop em face da alegação de omissão na sinalização viária

A Recorrente invoca a responsabilidade objetiva do Município de Sinop, com fulcro no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, alegando má sinalização da via (falta de placa de "PARE" e faixa de pedestre imperceptível), e que o Município teria tacitamente
reconhecido
sua falha ao alterar a rota dos ônibus escolares após o acidente (ID 338939895).

Contudo, é imperioso estabelecer a distinção entre a responsabilidade do Estado por atos comissivos e por atos omissivos. Enquanto a responsabilidade civil do ente público por condutas comissivas (ação) é, de fato, objetiva, adotando-se a teoria do risco administrativo, sua responsabilidade por atos omissivos (falta de serviço, como a alegada deficiência na sinalização) é,
via de regra
, subjetiva. Para configurá-la, exige-se a demonstração de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) da Administração Pública, além do nexo causal entre essa omissão e o dano.

No presente caso, a
recorrente alega que no local não possuía placa de “pare”
,
embora não
tenha ficado claro nos documentos a existência ou não da
sinalização de “PARE” (R-1), havia placa indicativa de faixa de pedestres, o que, por si só, impunha à Recorrente o dever de reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, essa sinalização já exige condução cautelosa, independentemente
da
pintura da faixa estar desgastada. Assim, a responsabilidade pela colisão recai sobre a condutora, cuja inobservância ao dever de cuidado foi determinante para o acidente, não se caracterizando omissão relevante do Município.

Ainda que se considerasse a eventual deficiência na sinalização ou a inadequação da via para veículos de grande porte, como sugerido pela alteração posterior da rota dos ônibus, tal omissão, para gerar responsabilidade civil, deveria ser a causa determinante do sinistro. No entanto, o que se extrai dos autos é que a imprudência da Recorrente, ao desrespeitar as normas de trânsito e invadir a preferencial, foi a causa primária e eficiente do acidente. Em outras palavras, o nexo de causalidade entre a suposta omissão do Município e o dano se rompe diante da culpa exclusiva da vítima.

A menção do Recorrido Jeferson de que, após o acidente, houve uma determinação da Prefeitura para que os ônibus escolares não mais trafegassem por aquela linha (ID 338939895), embora possa denotar uma medida de prudência e gestão do tráfego por parte do Município a posteriori, não configura, por si só, uma admissão de culpa ou responsabilidade pelo evento pretérito. Medidas preventivas futuras não retroagem para estabelecer um nexo causal que foi claramente rompido pela conduta da Recorrente no momento do sinistro. A responsabilidade do ente público por omissão exige a comprovação de que a falta do serviço foi a causa direta e imediata do dano, o que, diante da desobediência às regras de trânsito pela Recorrente, não se configurou no caso concreto.

Portanto, em face da preponderância da culpa exclusiva da vítima e da ausência de nexo causal entre a alegada omissão do Município e o acidente, não vislumbro fundamento para imputar responsabilidade ao ente público.

Da inexistência de danos materiais e morais indenizáveis

Considerando a fundamentação supra, que estabelece a culpa exclusiva da Recorrente como causa determinante do acidente, a consequência jurídica inarredável é o afastamento do dever de indenizar por parte dos Recorridos. O artigo 945 do Código Civil preceitua, com clareza solar, que "se a vítima tiver concorrido culposamente para o dano, a indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano." No presente caso, a culpa da Recorrente foi exclusiva, suprimindo o nexo causal com a conduta dos Recorridos, e, por via de consequência, afastando integralmente o dever de reparação
.

Diante de todo o exposto, as razões recursais apresentadas pela Recorrente não logram êxito em infirmar os fundamentos da sentença objurgada. As provas e os argumentos reiterados no recurso já foram devidamente apreciados pelo Juízo singular, que, com acuidade, aplicou o direito à espécie, reconhecendo a culpa exclusiva da Recorrente e, por conseguinte, afastando a responsabilidade dos Recorridos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026